Tribunal: STF
Processo: RHC 208288
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Joilson Malta de Abreu contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, denegado o Habeas Corpus n. 544.605/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente às penas de um ano, um mês e quatorze dias de reclusão, em regime aberto, e vinte e um dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 171 e 29 do Código Penal (fls. 119-128, vol.1).



    3. Em 2.10.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0313.15.023282-2/001, interposta pela defesa, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, “para absolver JOILSON MALTA DE ABREU do delito de estelionato consumado, por conseguinte, concretizo[u] sua pena em 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão mais o pagamento de 03 (três) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito, já realizada a detração” (fl. 11, vol. 2), em acórdão com a seguinte ementa:



     “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COAUTORIA - CONFIGURADA - ESTELIONATO CONSUMADO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. Se as provas dos autos, colhidas na fase de inquérito e reproduzidas em juízo, demonstram o envolvimento do acusado na prática do delito de estelionato tentado, impossível é acolher a tese de absolvição. 2. Restou comprovada a coautoria, diante da unidade de desígnios e participação decisiva do acusado, independente da realização de todos os atos executórios. 3. Não existindo provas seguras quanto à participação do réu no delito de estelionato consumado, deve ele ser absolvido em observância ao princípio do in dublo pro reo” (fl. 5, vol. 2).



    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fl. 15, vol. 2).



    4. Em 22.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0313.15.023282-2/001, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 544.605/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu: 



    “a) que seja deferido o benefício da justiça gratuita ao paciente por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais. 



    b) O acolhimento liminar do presente writ para conceder a ordem de habeas corpus com base no art. 648, VII do CPP, ao paciente determinando o trancamento da ação penal e a suspensão do processo até o julgamento final do presente; 



    c) seja concedida a ordem impetrada com base nos art. 647 e 648, inciso III do CPP, decretando-se o arquivamento do presente feito e a declaração da extinção de punibilidade do paciente nos autos do referido processo, como medida de justiça” (fl. 7, vol. 1).



    Em 2.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o habeas corpus (vol. 18).



    Em 21.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. 



    1. Alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte, passou este Superior Tribunal de Justiça a adotar o entendimento de que, ‘nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (STF, HC n. 176.473/RR)’.



    2. Agravo regimental desprovido” (vol. 27).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o acórdão em tese não foi confirmatório, muito menos condenatório. O acórdão originário do habeas corpus absolveu o recorrente em parte, e, reduziu consideravelmente a pena pelo segundo estelionato para 3 meses” (fl. 6, vol. 31).



    Argumenta que a “pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, pelo que se impõe o trancamento do feito, vez que constatada a extinção da punibilidade” (fl. 9, vol. 31).



    Assevera que, “com o trânsito em julgado para a acusação, fixa-se de maneira definitiva o marco inicial para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente (art. 110, §1º, do CP), que retroage à data da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117 do CP). Como no caso não houve recurso por parte do Ministério Público, ocorreu o trânsito em julgado em 27/10/2016 para este, não cabendo mais falar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional” (fl. 10, vol. 31).



    Este o pedido: 



    “a) O processo tramita pela assistência gratuita. 



    b) O recebimento e o processamento do presente RECURSO. 



    c) Seja dado total provimento ao presente recurso para reconhecer a prescrição da punibilidade a favor do recorrente” (fl. 11, vol. 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento da prescrição. Crime de estelionato. 1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n° 176.473/RR, afirmou a tese de que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’. 2. Na espécie, o prazo prescricional de 3 anos, correspondente à pena aplicada de 4 meses de reclusão, ainda não transcorreu entra a data do acórdão confirmatório da condenação, publicado em 02/10/2019, e os dias de hoje. 3. Pelo desprovimento” (fl. 1, vol. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 544.605/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, ao afastar-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva na espécie vertente: 



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 355/357): 



    Com relação ao pleito prescricional, o voto condutor foi assim entabulado (e- STJ fl. 146 - grifei): Por ora, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, apesar da pena no acórdão ter sido concretizada em 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão - que prescreve em 03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do CP -, desde o recebimento da denúncia (27.10.2016), não se passaram o período mencionado. 



    Como se vê, foi o paciente condenado pela prática delitiva prevista no art. art. 171, caput, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 3 meses e 14 dias de reclusão, cujo lapso prescricional é o de 3 anos, consoante dispõe o art. 109, VI, também do CP. 



    A teor das informações colhidas nos autos, verifica-se que entre nenhum dos marcos interruptivos decorreu o prazo prescricional, a saber: data dos fatos – 27/8/2015; recebimento da denúncia – 13/11/2015; publicação da sentença em cartório – 27/10/2016; e, por fim, prolação do acórdão confirmatório da condenação - 2/10/2019. 



    Neste ponto, consigno que, muito embora os impetrantes tenham suscitado a ocorrência da prescrição, porquanto teria decorrido o prazo prescricional entre a data de publicação da sentença e a data da presente impetração, entende esta Corte que o acórdão confirmatório da condenação também configura marco interruptivo do cômputo da prescrição, consoante se extrai dos seguintes arestos: (…)



    Como se vê, o agravante limita-se a repisar os termos da impetração em sua peça recursal, razão pela qual concluo que inexistem elementos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o acórdão que julga a apelação sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 



    Assim, nenhuma censura merece o decisório agravado, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 2-4, vol. 28).



    Na espécie, o paciente foi condenado a três meses e quatorze dias de reclusão, pelo que o prazo de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto seria de três anos (inc. VI do art. 109 do Código Penal). 



    A denúncia foi recebida em 13.11.2015, a sentença condenatória foi publicada em 27.10.2016 e o acórdão que confirmou parcialmente a condenação foi prolatado em 2.10.2019.



    Pelo que se depreende dos autos, entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia, sentença e acórdão condenatórios) não transcorreu lapso temporal superior a três anos, a afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECURSAL COMO CUSTOS LEGIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.277.433-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020).



    “EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 23.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INADMITIDO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Este Supremo Tribunal Federal entende que os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (RE 921.449 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2020). Precedentes. 2. O Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.889-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020). 3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória. 4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos – art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.171-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, comprovado não ter havido o transcurso do lapso temporal de três anos entre os marcos interruptivos da prescrição.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora